Tribunal: TJMT
Processo: 1032904-02.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032904-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRAN CARLOS MOTA - CPF: 035.975.261-60 (RECORRENTE), PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (ADVOGADO), GRUPO MOTOR HOME DO BRASIL - CNPJ: 24.803.631/0001-07 (RECORRIDO), JULIANO JOSE GUIMARAES TRAD - CPF: 013.421.336-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. SINISTRO E REPARO DE VEÍCULO. TERMO DE ENTREGA E QUITAÇÃO PLENA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MATERIAL OU MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em face de associação de proteção veicular, mantendo ainda a condenação do autor por litigância de má-fé e ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o termo de entrega e quitação plena firmado pelo associado impede a pretensão indenizatória posterior; (ii) verificar se houve comprovação de danos materiais e morais decorrentes do alegado atraso no reparo do veículo; e (iii) estabelecer se se mantém a condenação por litigância de má-fé e a revogação da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O termo de entrega e quitação total, assinado pelo recorrente, constitui ato jurídico válido e eficaz, com força liberatória, nos termos dos arts. 840 e seguintes do Código Civil, não havendo prova de vício de consentimento.

4.

A pretensão indenizatória posterior viola a boa-fé objetiva e o princípio da vedação ao comportamento contraditório, pois o recorrente declarou expressamente a satisfação integral da obrigação e a inexistência de qualquer pendência relativa ao sinistro.

5.

A alegação de danos materiais carece de comprovação mínima, uma vez que não foram apresentados contratos de frete cancelados, registros contábeis ou outros documentos que demonstrem efetiva perda patrimonial, conforme o ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

6.

O regulamento interno da associação, de ciência prévia do associado, exclui a cobertura de lucros cessantes, afastando a possibilidade de indenização nessa rubrica.

7.

Não configurado o dano moral, pois a demora no reparo decorreu da complexidade técnica do conserto, sem conduta abusiva ou atentatória à dignidade do associado.

8.

Caracteriza-se litigância de má-fé a conduta do recorrente que altera a verdade dos fatos, ao alegar abandono do veículo mesmo após tê-lo recebido reparado e quitado integralmente o sinistro, nos termos do art. 80, II e III, do CPC.

9.

Diante da conduta dolosa e da penalidade imposta, legítima a revogação da gratuidade da justiça, autorizando-se a cobrança integral das condenações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O termo de entrega e quitação plena firmado pelo associado após o reparo do veículo impede posterior pretensão indenizatória sobre o mesmo sinistro.

2.

A ausência de comprovação de dano patrimonial concreto inviabiliza o pedido de lucros cessantes.

3.

O mero inadimplemento contratual ou demora justificada não configuram dano moral.

4.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte que altera a verdade dos fatos e busca vantagem indevida em contradição com declaração de quitação.

5.

É legítima a revogação da gratuidade da justiça quando caracterizada má-fé processual.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1032904-02.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Fran Carlos Mota

Recorrido(s):

Grupo Motor Home do Brasil

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de março de 2026

- VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante ao exposto, com fundamento no art. 300 e 487, inciso I, ambos do CPC e por tudo mais que dos autos consta, opino pelo
INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA
e
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais, extinguindo-se o feito com resolução de mérito.

Ainda, condeno a parte reclamante à pena de
litigância de má-fé em valor que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil.

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das
custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa
, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Código de Processo Civil.

Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)””.

Na petição inicial, o autor afirma que seu caminhão, utilizado como meio de trabalho, tombou em 27/01/2024 e foi encaminhado à oficina em 08/02/2024, permanecendo por mais de 285 dias sem reparo, apesar do pagamento regular do seguro. Sustenta que a inércia da requerida o obrigou a contratar outro financiamento para continuar exercendo suas atividades, enquanto o veículo sinistrado permanece desmontado e se deteriorando. Requer tutela de urgência para o conserto do caminhão, indenização por danos morais.

A parte ré, em contestação, demonstrou a regular comunicação do sinistro, o encaminhamento do veículo à oficina credenciada e, sobretudo, a posterior entrega do caminhão devidamente reparado, juntando aos autos termo de entrega e quitação total, além de documentos administrativos do procedimento interno.

Pois bem. Conforme se extrai dos autos, o evento danoso foi formalmente comunicado em 27/01/2024, tendo o veículo ingressado na oficina em 03/02/2024, para realização de reparos estruturais e mecânicos de elevada complexidade.

As tratativas administrativas envolveram desmontagem de cabine, análise técnica do motor, substituição de componentes, definição quanto ao uso de cabine recuperada e pagamento da participação obrigatória prevista no regulamento interno.

As conversas juntadas pelo próprio recorrente em sede recursal demonstram acompanhamento contínuo do procedimento, com troca de mensagens, envio de fotos, vídeos e áudios, verificando-se que tais tratativas se encerram em 05/03/2025, data em que há registros objetivos de finalização dos serviços e programação de retirada do veículo.

Tal marco temporal coincide integralmente com o Termo de Entrega de Bem e Quitação Total Irrestrita, firmado pelo recorrente em 05/03/2025, no qual declarou expressamente ter recebido o caminhão devidamente reparado, outorgando quitação plena, geral, irrevogável e irretratável quanto aos danos decorrentes do sinistro ocorrido em 27/01/2024, afirmando nada mais ter a reclamar, em juízo ou fora dele (ID 333353862).

Ressalte-se que a própria causa de pedir foi estruturada exclusivamente sobre a alegação de que o caminhão sequer teria sido entregue, permanecendo desmontado por mais de 285 dias em razão de suposta inércia absoluta da requerida.

Não houve, na inicial, alegação de vício do reparo, defeito posterior à entrega ou inadequação técnica do serviço, mas apenas a afirmação de inexistência de restituição do bem.

Todavia, tal narrativa não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo objetivamente infirmada pelos documentos juntados, especialmente pelo termo de entrega e pelas conversas que demonstram a conclusão do serviço.

Nesse contexto, verifica-se a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado, ônus que incumbia ao recorrente, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que, por si só, inviabiliza o acolhimento da pretensão indenizatória.

No tocante aos danos materiais, especialmente sob a rubrica de lucros cessantes, igualmente não houve produção de prova mínima apta a demonstrar prejuízo patrimonial efetivo, como contratos rescindidos, demonstrativos de faturamento, notas fiscais ou documentos contábeis.

Ademais, o regulamento interno da associação, aceito expressamente pelo associado, exclui a cobertura de lucros cessantes, circunstância que reforça a inexistência de direito à indenização, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, que condicionam a responsabilidade civil à demonstração do dano efetivo e do nexo causal.

Quanto ao dano moral, o conjunto probatório não evidencia situação apta a caracterizar violação a direito da personalidade. A demora no reparo, embora existente, decorreu de circunstâncias técnicas e administrativas inerentes à complexidade do serviço, não se extraindo dos autos qualquer conduta abusiva, humilhante ou atentatória à dignidade do recorrente.

Há distinção entre o mero inadimplemento contratual da efetiva lesão moral indenizável, exigindo demonstração concreta do abalo extrapatrimonial, o que não se verifica no caso.

Por fim, no tocante à litigância de má-fé, verifica-se que o recorrente apresentou versão fática dissociada da realidade documental dos autos, ao sustentar abandono do veículo e ausência de reparo, apesar de ter acompanhado o procedimento administrativo e firmado, em 05/03/2025, termo de entrega e quitação total irrestrita, declarando ter recebido o caminhão devidamente reparado e nada mais ter a reclamar quanto ao sinistro de 27/01/2024.

Tal conduta caracteriza alteração da verdade dos fatos e tentativa de obtenção de vantagem indevida, enquadrando-se nas hipóteses do art. 80, incisos II e III, do CPC, sendo, portanto, legítima a manutenção da penalidade aplicada.

Diante desse contexto, a sentença não merece reparos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Mantenho integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, inclusive quanto à
multa por litigância de má-fé,

Diante de tal condenação,
revogo os benefícios da justiça gratuita anteriormente concedidos, de modo a autorizar a cobrança integral das condenações estabelecidas.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026